Tribunal: TJPA
Processo: 0809008-82.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809008-82.2021.8.14.0028

APELANTE: ROSANA SILVA TAVARES ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º).
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC SUBSTITUÍDO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, havendo ou condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, poderão ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).

2. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA SILVA TAVARE
S
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, na A
ÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Na peça de ingresso, a autora narrou
que sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou sequelas permanentes, motivo pelo qual, postulou o recebimento da quantia relativa à diferença entre o valor máximo pago a título de indenização de seguro DPVAT e a quantia já paga na via administrativa pela segurador
a.
Requereu, ainda, a condenação da ré ao pagamento
das custas processuais e honorários de sucumbência. Alternativamente, requereu a condenação em honorários por apreciação equitativa, na forma prevista pela legislação processual civil.

Em contestação,
preliminarmente, a ré arguiu tese de ausência de documentos obrigatórios para a instrução do processo e da carência de interesse de agir. No mérito, argumentou não existir comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e acidente de trânsito, além da ausência de comprovação da existência de lesão mais grave do que aquela reconhecida administrativamente. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O Juízo de Primeiro Grau
julgou
parcialmente procedente
o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
com correção monetária
pelo INPC
. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 17807399).

Alega, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, deixa de observar o irrisório valor da condenação, que perfaz a verba honorária de R$ 361,14 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Aduz que, na hipótese, os honorários devem ser estabelecidos por apreciação equitativa, em observância ao disposto no § 8º do citado dispositivo. Também requereu a reforma do julgado para que ao invés do INPC, seja fixado o IGPM como índice de
correção monetária do valor indenizatório.

Em contrarrazões a apelada argui, em suma, ser incabível a tentativa de modificação da verba sucumbencial fixada na origem, pugnando pelo desprovimento total do recurso (ID. 17807402).

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e das contrarrazões apresentada.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito
:

Honorários sucumbenciais e índice de correção monetária.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, que assim determina:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º
-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

A redação do artigo acima, trazida pelo CPC/2015, promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, introduzindo na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da verba, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

II)

segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou

b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e por fim,

III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Diante da análise acima, é possível concluir:

a)

que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: da condenação ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa;

b)

que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Ressalta-se o posicionamento do C. STJ e, no mesmo sentido, deste TJPA (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo? (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3.
No caso em debate, verifico que a condenação foi apenas de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia que pode ser considerada irrisória para fins de arbitramento dos honorários por equidade, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) após interposição do recurso de apelação, atende às circunstâncias de fato da causa e se afigura condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1894268 MT 2020/0231138-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 24/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência. Súmula 450 do STF.

2.
Nas causas em que o proveito econômico obtido é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.
Logo, sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, mostra-se escorreita a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo a quo.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800020-09.2020.8.14.0125, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, pelo que se depreende do demonstrativo de cálculo apresentado pela ré no ID 17807398, restou incontroverso que o valor da verba honorária corresponde à quantia de R$ 361,14 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

No caso, o Juízo de origem ao fixar honorários na proporção de 10% sobre o valor da condenação atualizada (R$ 3.661,40), estabeleceu para a verba sucumbencial patamar flagrantemente irrisório (R$ 361,14), situação que justifica a fixação por equidade, com o fito de se evitar que a condenação permaneça em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, contrarie a jurisprudência ao norte destacada.

Assim, à luz dos critérios, das decisões e dos dispositivos ora indicados, sem descurar do objeto da demanda e de seu proveito econômico, bem como, observando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo exigido para a realização do trabalho, considero o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) suficiente para remunerar o trabalho do causídico, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença reformada quanto ao particular.

Por outro lado, no que tange ao pedido de aplicação do IGPM como índice de correção do montante condenatório, ressalto que é pacífico o entendimento no C. STJ, de que o índice que deve ser aplicado ao caso é o INPC, e não o IGPM, por ser aquele o índice menos gravoso à devedora e que melhor reflete a defasagem da moeda, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA O INPC. NECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (
TJ-BA. Processo nº
8081821-37.2021.8.05.0001,
Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023)

Dessa forma, mantenho a Sentença quanto ao índice de correção monetária nela fixado.

3. DISPOSITIVO

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO

apenas
para fixar a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser suportada pela parte adversa, mantendo o
decisum
em seus demais termos.

É como Voto.

Belém, 05/03/2024